Tribunal: TCU
Processo: 033.011/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do não recolhimento dos valores devidos em decorrência do descumprimento do período de interstício previsto em concessão de bolsa no exterior.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Leandro Dias Teixeira, em razão da revogação de seu parcelamento para a devolução de recursos recebidos para estudar no exterior, ante o descumprimento de sua obrigação de retornar ao Brasil após o término da bolsa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, alíneas "b"; 19; 23, III, "a"; 26; e 28, II, c/c os arts. 214, III, "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Leandro Dias Teixeira, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data do seu pagamento, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: Débitos relacionados ao responsável Leandro Dias Teixeira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/2/2022 1.143.944,44 Débito 28/10/2022 9.566,00 Crédito 29/11/2021 9.661,66 Crédito 21/1/2022 9.718,10 Crédito 24/2/2022 9.861,59 Crédito 9.2. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.3. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.4. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. enviar cópia desta decisão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.